Tribunal: TJMT
Processo: 1038684-88.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038684-88.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Redator do Acórdão
:
DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARCOS ADDRIANO DOS SANTOS - CPF: 056.463.101-99 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Acompanho a divergência. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 2º VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do voto condutor para desprover o recurso de agravo interno. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO. JUNTADA DE REGISTRO FOTOGRÁFICO, DOCUMENTO PESSOAL E CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES INICIAIS. MANUTENÇÃO DA CONCLUSÃO DADA NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A alegação de fato negativo não pode ser transmutada em rainha das provas, notadamente quando há prova documental a amparar a tese contrária, no sentido de envolver a existência da pactuação

2.

Hipótese em que a empresa evidenciou o vínculo negocial mediante a juntada de registro fotográfico acompanhado de documento pessoal e a cédula de crédito bancário, enquanto as razões do agravo interno não ostentam a verossimilhança das alegações iniciais diante do quadro fático-probatório delineado.

3.

Nos termos da Súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça, incumbe ao órgão mantenedor a prévia notificação do devedor.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamante contra a decisão monocrática (id 212884189) que manteve a sentença de improcedência da ação e litigância de má-fé.

Aduz, em sede de Agravo Interno, que a parte reclamante faz jus à declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais em razão da inscrição de seus dados nos cadastros de inadimplentes, por não existir contratação de crédito apenas relação contratual de cadastro na plataforma.

Pugnando alternativamente pelo afastamento da multa por litigância de má-fé ao argumento de que apenas “se valeu do direito de ação”.

O agravado apresentou contrarrazões pela manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares,

Em detida análise dos autos, o agravo interno merece provimento.

A reclamante reitera que tinha apenas cadastro na plataforma da reclamada, pugnando pela procedência da ação, ao argumento de que as telas sistêmicas não comprovam a utilização dos serviços, de modo que a negativação realizada pela reclamada é indevida no valor de R$ 201,35 inscrita em 31/08/2022.

O voto monocrático manteve o
decisum
, sob o fundamento de existência de relação jurídica entre as partes, vez que demonstrada a contratação por meio de telas de sistema, e outros elementos de prova, pois, além da
coleta de biometria facial no cadastro de abertura de conta, e documento pessoal, o empréstimo celebrado, contudo não há provas contundentes do empréstimo celebrado.

Verifica-se que as provas juntadas pela Reclamada, consistentes em telas sistêmicas,
foto selfie de cadastro
na plataforma, e prints de tela ilegíveis, compõem um conjunto probatório frágil, de caráter unilateral, não sendo capaz de comprovar a contratação dos serviços, e, tampouco, a origem da dívida inscrita em órgão de proteção ao crédito.

Impugnados pela parte autora, demonstram-se inservíveis como meio de prova.

Explico.

Registre-se que a suposta contratação digital, isoladamente considerado, não confere a necessária segurança para o reconhecimento da idoneidade da contratação, pois, não se trata de contrato assinado mediante “certificado digital”, com autenticidade garantida pela

Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, emitida por empresa habilitada para a emissão de cartões ou tokens de assinatura.

É necessário ponderar acerca da diferença entre “aceite digital”/“autenticação mobile” e “assinatura digital”, sendo que no primeiro a funcionalidade é de um acordo no formato digital, onde por meio de um login realizado em uma plataforma há um checkbox, onde o usuário da plataforma simplesmente “aceita/concorda/autoriza” os termos apresentados.

Motivo pelo qual a recorrida, possui
foto selfie
da parte autora uma vez que esta confessa na exordial ter enviado foto e documentos para cadastro na plataforma.

Por sua vez, a assinatura digital, é fruto de uma cadeia de algoritmos e criptografia assimétrica que testa a autoridade da assinatura, portanto, a assinatura possui a mesma força legal de uma assinatura à punho, pois, a mesma afere a integralidade do documento que valida a contratação de serviços, como discutido no presente caso “crédito mercado pago”.

Sobre uma perspectiva judicial acerca do aceite digital/mobile e/ou assinatura digital algumas diretrizes auxiliam na qualificação de autenticidade dos mesmos, na medida em que quanto maior o número de dados processados e exibidos, maior a proximidade com a validade jurídica, pois, não é colaborativo, ao menos em uma análise respaldada pelos princípios norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, as prevalências sistêmicas do algoritmo.

Portanto, a exibição de dados pessoais, como CPF e data de nascimento, e-mail, bem como hora do processamento, endereço de IP e inclusive geolocalização, são dados que fortalecem a validade externa do documento.

O contrato virtual, para sua validação deve passar por várias etapas de segurança, para proteção não apenas do consumidor mas de todo o sistema econômico, de modo que a tecnologia hodierna para aferição de veracidade de informações tem adotado conjuntamente,
foto selfie de cadastro,
assinatura codificada contendo dados de acesso, horário, IP e afins.
Documentos os quais
não
foram juntados no processo
, nem mesmo uma CCB.

Não há prova de que a parte autora contratou o referido crédito, sendo
incontroverso apenas seu cadastro na plataforma
, o que não autoriza de imediato contratações.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pela consumidora, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, que requereu a inscrição nos órgãos de proteção, provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado no caso em apreço.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pela consumidora, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, que requereu a inscrição nos órgãos de proteção, provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado no caso em apreço.

Não há notícia de negativação preexistente em nome da promovente.

Deste modo, a sentença
a quo
merece reforma, devendo ser declarada a inexigibilidade do débito discutido e reconhecido o direito ao recebimento de indenização por dano moral.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência.

Neste sentido, a Súmula n. 22 da Turma Recursal de Mato Grosso dispõe que:

A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente. (Aprovada em 19/09/2017)”.

O débito aqui discutido, é
o único lançado
, e diante da ausência de negativação posterior conforme súmula recente deste Tribunal para quantificação do valor do dano, entendo razoável o valor a ser arbitrado:

SÚMULA 29: “Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.” (Aprovada em 05/06/2023).

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e a decisão monocrática, para

DECLARAR
inexigível o débito discutido e
CONDENAR
a recorrida ao pagamento à parte recorrente do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data (Súmula 362/STJ) e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso (31/08/2022), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ) pois apesar do cadastro não há prova de contrato de crédito.

Afasto a multa por litigância de má-fé aplicada ao caso.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

V O T O V E N C E D O R

VOTO DIVERGENTE

Trata-se, em suma, de agravo interno contra decisão unipessoal que desproveu o recurso inominado interposto e manteve a sentença de improcedência com a condenação em litigância de má-fé.

O voto condutor é no sentido de prover o recurso, tendo como fundamento-guia o fato de que a parte agravante reconhece na inicial possuir cadastro com a empresa.

Em visita aos autos e as próprias razões recursais, peço vênia para divergir.

A parte autora, ora agravante, ingressou com a ação narrando que foi surpreendida com a inscrição de seus dados e tomou conhecimento de que seria oriunda de empréstimo. Informa que:

“Vale ressaltar, que a parte autora possuía uma cadastro no sistema da empresa Ré. Porém nunca utilizou de nenhum empréstimo ou qualquer outro serviço na modalidade de crédito ofertado pela Ré que pudesse originar a cobrança do débito. Destaca-se que no momento da realização do cadastramento, o autor seguiu todos os requisitos necessários exigidos pela empresa, tais como, enviou foto dos seus documentos pessoais, tirou uma selfie do seu rosto, dentre outras exigências necessárias para qualquer cadastro.”

Em sede de contestação, a empresa afirma que houve a contratação de cédula de crédito bancário, traz registro fotográfico, documento pessoal e telas do seu sistema.

O juízo
a quo
proferiu sentença de improcedência por entender que a relação está devidamente demonstrada.

No entendimento deste vogal, a conclusão dada na origem deve ser mantida por duas facetas:

Uma, a inicial apresenta informações genéricas no sentido de que possui cadastro, mas nunca utilizou o serviço, contudo, junta apenas o extrato de negativação, ou seja, não há prova mínima da sua regularidade. Se a negativa é de débito, compete ao devedor desconstitui-la, ou, ao menos, apresentar elementos que ostentem verossimilhança das alegações, o que não é o caso.

A alegação de fato negativo não pode ser transmutada em rainha das provas, notadamente quando há prova documental a amparar a tese contrária, no sentido de envolver a existência da pactuação.

Duas, as razões do agravo sequer aprofundam a existência do vínculo, limitando-se ao argumento de que as provas são unilaterais e passa a negar a existência do vínculo: “Analisando detidamente os autos, resta clarividente que a Agravante não possui vinculo jurídico com a Agravada, uma vez que a mesma não o contratou, utilizou nem mesmo usufruiu” (pág. 4).

Vale enfatizar que a Súmula 359/STJ impõe ao órgão mantenedor o dever de notificar previamente o devedor.

Não visualizo, no caso em apreço, a verossimilhança das alegações, devendo a improcedência do pedido ser mantida em sua integridade. A litigância de má-fé decorre do abuso do exercício do direito de ação.

Em face do exposto, com a devida vênia, divirjo para desprover o recurso de agravo interno e manter incólume o resultado prolatado pelo
juízo a quo
.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Trata-se, em suma, de agravo interno contra decisão unipessoal que desproveu o recurso inominado interposto e manteve a sentença de improcedência com a condenação em litigância de má-fé.

O voto condutor é no sentido de prover o recurso, tendo como fundamento-guia o fato de que a parte agravante reconhece na inicial possuir cadastro com a empresa.

Em visita aos autos e as próprias razões recursais, peço vênia para divergir.

A parte autora, ora agravante, ingressou com a ação narrando que foi surpreendida com a inscrição de seus dados e tomou conhecimento de que seria oriunda de empréstimo. Informa que:

“Vale ressaltar, que a parte autora possuía uma cadastro no sistema da empresa Ré. Porém nunca utilizou de nenhum empréstimo ou qualquer outro serviço na modalidade de crédito ofertado pela Ré que pudesse originar a cobrança do débito. Destaca-se que no momento da realização do cadastramento, o autor seguiu todos os requisitos necessários exigidos pela empresa, tais como, enviou foto dos seus documentos pessoais, tirou uma selfie do seu rosto, dentre outras exigências necessárias para qualquer cadastro.”

Em sede de contestação, a empresa afirma que houve a contratação de cédula de crédito bancário, traz registro fotográfico, documento pessoal e telas do seu sistema.

O juízo
a quo
proferiu sentença de improcedência por entender que a relação está devidamente demonstrada.

No entendimento deste vogal, a conclusão dada na origem deve ser mantida por duas facetas:

Uma, a inicial apresenta informações genéricas no sentido de que possui cadastro, mas nunca utilizou o serviço, contudo, junta apenas o extrato de negativação, ou seja, não há prova mínima da sua regularidade. Se a negativa é de débito, compete ao devedor desconstitui-la, ou, ao menos, apresentar elementos que ostentem verossimilhança das alegações, o que não é o caso.

A alegação de fato negativo não pode ser transmutada em rainha das provas, notadamente quando há prova documental a amparar a tese contrária, no sentido de envolver a existência da pactuação.

Duas, as razões do agravo sequer aprofundam a existência do vínculo, limitando-se ao argumento de que as provas são unilaterais e passa a negar a existência do vínculo: “Analisando detidamente os autos, resta clarividente que a Agravante não possui vinculo jurídico com a Agravada, uma vez que a mesma não o contratou, utilizou nem mesmo usufruiu” (pág. 4).

Vale enfatizar que a Súmula 359/STJ impõe ao órgão mantenedor o dever de notificar previamente o devedor.

Não visualizo, no caso em apreço, a verossimilhança das alegações, devendo a improcedência do pedido ser mantida em sua integridade. A litigância de má-fé decorre do abuso do exercício do direito de ação.

Em face do exposto, com a devida vênia, divirjo para desprover o recurso de agravo interno e manter incólume o resultado prolatado pelo
juízo a quo
.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024